Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-57.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-57.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO FAGUNDES NETO - CPF: 997.491.301-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (APELANTE), DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - CPF: 039.159.381-14 (ADVOGADO), Verediana Cuenca Saito Fonseca (APELADO), ESPÓLIO DE LUCIANO RODRIGUES DA FONSECA registrado(a) civilmente como LUCIANO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 801.948.771-91 (APELADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), GIOVANNA SAITO FONSECA - CPF: 092.375.971-93 (APELADO), J. S. F. - CPF: 092.376.451-80 (APELADO), VERIDIANE CUENCA SAITO FONSECA - CPF: 711.597.971-53 (APELADO), ESPÓLIO DE LUCIANO RODRIGUES DA FONSECA registrado(a) civilmente como LUCIANO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 801.948.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA SAITO FONSECA - CPF: 092.375.971-93 (TERCEIRO INTERESSADO), J. S. F. - CPF: 092.376.451-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De
Cobrança.
Inexistência
De Prova Da Relação Contratual E Da Entrega Dos Produtos. Nota
Fiscal
Assinada Por Terceiros.

Improcedência Mantida.
Re
curso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente pedido em ação de cobrança proposta por empresa fornecedora de produtos agropecuários contra espólio, por ausência de prova da relação jurídica entre as partes e da entrega das mercadorias supostamente vendidas.

II.
Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a simples emissão de nota fiscal é suficiente para comprovar a existência de vínculo contratual e a entrega dos produtos, legitimando a cobrança do valor supostamente inadimplido.

III.
Razões De Decidir

3.
A nota fiscal é documento unilateral e não basta, por si só, para demonstrar relação jurídica ou entrega de mercadoria.

4.
Não há nos autos comprovação de pagamento parcial ou de que a pessoa que assinou o canhoto da nota fiscal tivesse poderes para receber os produtos.

5.
Ausente comprovação de contratação, de entrega das mercadorias e de vínculo obrigacional, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido inicial.

IV
.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A nota fiscal desacompanhada de prova da entrega dos produtos ou de aceite do adquirente não constitui prova suficiente para embasar ação de cobrança. 2. Compete ao autor o ônus de comprovar a existência da relação jurídica e da inadimplência do réu.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1005248-86.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2025; TJMT, Apelação Cível 0000293-02.2019.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Zootec
Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
,
nos autos da
Ação de Cobrança
proposta em face do
Espólio de Luciano Rodrigues da Fonseca
, representado por Veridiana Cuenca Saito Fonseca, que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não
ficou
comprovada a relação jurídica entre as partes.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese,
que a obrigação decorre de venda formalizada por nota fiscal emitida em nome do falecido,
da qual

adimpliu
duas parcelas
das seis em pactuadas
. Sustenta que
a
assinatura constante no comprovante de entrega seria da genitora do
de cujus
, o que comprovaria a efetiva entrega das mercadorias
,
e, por conseguinte, a validade da nota fiscal como prova da obrigação e a exigibilidade do crédito remanescente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar procedente
o pedido formulado na ação de cobrança.

Contrarrazões apresentadas
pel
o
Apelad
o
,
em que pugna
pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Zootec

Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.
manejou

Ação de Cobrança

em face d
o
Espólio de Luciano Rodrigues da Fonseca
,
alegando
que, embora a nota

fiscal
tenha sido emitida
em nome do falecido, parte do valor
devido pela
venda de produtos agropecuários não foi quitado. Sustentou que duas parcelas
foram
pagas em vida pelo
de cujus
e que o saldo restante da compra permanece inadimplido,
razão pela qual
busca sua cobrança
.

A

Juíz
a

a quo
julgou improcedente o pedido, por entender que não foi demonstrada a relação contratual nem a efetiva entrega dos produtos, especialmente diante da assinatura aposta no canhoto da nota fiscal por pessoa estranha à lide e da ausência de qualquer outro elemento comprobatório da avença.

Inconformada, a Autora interpôs
este Recurso
,
sustentando, em síntese
,
que a obrigação decorre de venda formalizada por nota fiscal emitida em nome do falecido,
da
qua
l teriam sido pagas
duas
das seis
parcelas
pactuadas.
Alega
, ainda,
que a assinatura
aposta
no comprovante de entrega seria da genitora do
falecido
,
o que
, segundo afirma,
comprovaria
tanto
a efetiva entrega das mercadorias
quanto a
validade da nota fiscal como prova
da obrigação e
d
a exigibilidade do
saldo devedor
.

A controvérsia
cinge-se à
existência
, ou não,
de elementos suficientes
para
demonstrar a relação jurídica entre as partes,
capazes de amparar a
pretensão de cobrança
dos
valores
decorrentes da alegada
compra e venda mercantil.

No caso
,
a Apelante
fundamenta
seu pedido exclusivamente na nota fiscal eletrônica de no 161.058, emitida em nome do falecido Luciano Rodrigues da Fonseca, no valor total de R$ 30.250,00
(trinta mil duzentos e cinquenta reais)
, parcelado em
6 (seis)
vezes.

O Apelado, por sua vez,
impugna a
exi
stência da relação contratual,
alegando ausência de
prova da contratação, inexistência de comprovação da entrega dos produtos e assinatura no canhoto da nota fiscal por pessoa estranha à lide.

De fato,
inexiste nos autos qualquer documento
que comprove a efetiva entrega dos produtos, tampouco consta assinatura do Apelado que ratifique a realização do negócio jurídico ou eventual autorização para que terceiros recebessem as mercadorias em seu nome.

A alegação da Apelante de que a assinatura aposta no canhoto

de entrega seria da genitora do falecido, por suposta autorização deste, não encontra respaldo em qualquer documento que comprove tal delegação
,
e
por si só, não é bastante para comprovar a entrega
dos produtos
e
muito menos
a origem do
hipotético
vínculo obrigacional.

Quanto
à alegação de que o
falecido

teria quitado duas parcelas, observa-se que não há qualquer documento
idôneo
que comprove esses pagamentos. A única referência decorre de cálculo unilateral produzido pela própria Apelante, o qual não permite aferir a origem da dívida nem sua vinculação à nota fiscal apresentada.

Ainda que se admitisse o pagamento parcial,
este
fato, isoladamente, não comprova a contratação nem a entrega das mercadorias, tampouco supre a ausência de prova da relação jurídica.

Logo, c
omo bem assentado na sentença recorrida, "
não há nos autos prova mínima para atestar o alegado
".

Ora, em ações de cobranças fundamentadas exclusivamente em documentos unilaterais, como a nota fiscal desacompanhada de outros elementos probatórios, compete ao autor comprovar a existência da relação jurídica subjacente e a efetiva
entrega dos produtos, pois a ausência dessa demonstração conduz à improcedência do pedido.

Em reforço
,
este Tribunal
tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA
DA DÍVIDA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – NOTA FISCAL – CANHOTO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE
REPRESENTAÇÃO – MENSAGENS DE WHATSAPP INCONCLUSIVAS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A emissão de nota fiscal, por si só, não constitui prova suficiente da efetiva entrega da mercadoria e da existência de obrigação de pagamento, sendo documento unilateral de finalidade primária tributária.

O canhoto de recebimento assinado por terceiro não vincula a empresa apelada à obrigação contratual quando não há comprovação de que o signatário possuía poderes de representação.

Mensagens de WhatsApp devem ser analisadas com cautela e, no caso concreto, não demonstram inequivocamente o reconhecimento da dívida por parte da apelada.

O apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à efetivação da transação e ao inadimplemento da apelada, conforme disposto no artigo 373, I, do CPC, de modo que inexistentes documentos quanto a existência da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda.

(
TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado,
apelação
1005248-86.2021.8.11.0041,
relator Desembargador
Dirceu
d
os Santos,
p
ublicado no DJE
em
13/03/2025)
.

[...]
1. A ação de cobrança fundou-se em notas fiscais a qual a recorrente alega estar em aberto, em inadimplência das recorridas em via de suposta relação comercial de compra e venda de mercadorias.

2. Assim em
via de regra
, ao recorrente/autor coube a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito, da relação comercial com as recorridas, precipuamente com venda de mercadorias a qual resultou na emissão das notas fiscais em cobrança, nos termos do art. 373, inc. I do CPC.

3. Nestes termos a juntada de notas fiscais pela recorrente com a afirmação de que outras notas fiscais foram quitadas a comprovar o fato da relação comercial a consubstanciar seu pedido de cobrança das notas em aberto, revelou insuficiente para comprovação do alegado.

4. A juntada de notas fiscais, em procedimento ordinário, sem aceite do adquirente ou sem outra forma de comprovação de que os produtos foram efetivamente entregues, revela-se insuficiente para comprovação do alegado negócio mercantil.

5. Ademais a simples apresentação de planilha de relatório com descrição de mercadorias, seus valores, atualização monetária, ou notas fiscais por si só, criadas unilateralmente, de cunho apócrifo, sem participação e aceite das recorridas, não conduzem a comprovar de fato a relação comercial que desencadeou na emissão das notas fiscais em apreço. (TJ-MT
,

Segunda Câmara de Direito Privado,
apelação
00002930220198110008,
relator Desembargador

Sebastião de Moraes Filho
, Data de Publicação: 27/05/2022)
.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025